Tribunal: TJBA
Processo: 8015439-60.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n.
8015439-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: JOAO PAULO SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CAROLINA JORDAN

REQUERIDO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO – CDI. INOVAÇÃO EM FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

O acórdão exequendo
se
limitou a afastar a eliminação do candidato fundada exclusivamente na entrega extemporânea da documentação exigida pelo edital, sem apreciar a suficiência material dos documentos apresentados.

O título judicial não reconheceu a regularidade da documentação militar apresentada pelo candidato, tampouco examinou eventual equivalência entre o Certificado de Dispensa de Incorporação – CDI e o documento exigido no edital.

A Administração Pública atuou dentro dos limites do acórdão ao proceder à análise material da documentação entregue pelo candidato, concluindo pelo não atendimento da exigência editalícia relativa à quitação militar.

Os limites objetivos da coisa julgada e do cumprimento de sentença são definidos pela causa de pedir e pelos pedidos deduzidos na ação originária, sendo vedada a ampliação do conteúdo do título executivo judicial em fase executiva.

A discussão acerca da legalidade da exigência editalícia e da suficiência jurídica do CDI constitui matéria autônoma, não submetida à apreciação no mandado de segurança originário, razão pela qual não pode ser examinada incidentalmente no cumprimento do julgado.

A pretensão de compelir a Administração a reconhecer o CDI como documento suficiente configura inovação incompatível com a natureza restrita da fase executiva.

Recurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos o

Agravo Interno
de
Id.
95645426
, tendo como
Agravante -

JOAO PAULO SANTOS NASCIMENTO

e, como
Agravado
s
- SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

e

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/
5